Tribunal: TJPA
Processo: 0809810-91.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809810-91.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: W. G. M. MARQUES - ME

AGRAVADO: CHIRLENE DOS SANTOS SILVA

PROCURADOR: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por W.G.M. Marques – ME contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença, manteve os cálculos apresentados pela exequente e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

2.

A controvérsia originária decorre de ação de indenização por danos materiais e morais fundada em inadimplemento contratual relativo à compra e venda de imóvel residencial, na qual a sentença condenou a ré à entrega do imóvel ou, em caso de impossibilidade, à restituição integral dos valores pagos pela autora, acrescidos de juros e correção monetária.

3.

Na fase executiva, a exequente apresentou cálculo incluindo a monetização do imóvel dado como entrada no negócio jurídico, atribuindo-lhe valor histórico de R$ 340.000,00, posteriormente atualizado para quantia superior a R$ 2 milhões. A executada impugnou os cálculos, alegando excesso de execução, necessidade de liquidação de sentença, impossibilidade de rediscussão da obrigação e indevida condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença pode discutir a compatibilidade dos cálculos executivos com os limites objetivos do título judicial; (ii) saber se a conversão automática do imóvel dado como entrada em obrigação pecuniária encontra respaldo na sentença transitada em julgado; (iii) saber se havia necessidade de prévia liquidação de sentença; e (iv) saber se subsistem a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

III. Razões de decidir

5.

A impugnação ao cumprimento de sentença admite o controle do excesso de execução e da conformidade dos cálculos aos limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, não se confundindo tal providência com rediscussão do mérito da demanda originária.

6.

A sentença exequenda estabeleceu obrigação alternativa, consistente na entrega do imóvel objeto do contrato ou, em caso de impossibilidade, na restituição dos valores efetivamente pagos pela autora, inclusive mediante restituição em dinheiro da casa dada como entrada apenas na hipótese de o bem já ter sido transferido a terceiros.

7.

A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada interpretação extensiva que amplie o conteúdo condenatório definido pela sentença transitada em julgado. A monetização automática do imóvel do Condomínio Villa Veneza exige demonstração inequívoca da ocorrência da condição prevista no título executivo.

8.

A existência de controvérsia quanto à extensão econômica da obrigação não conduz, necessariamente, à iliquidez do título executivo, quando os elementos constantes dos autos permitem apuração do débito por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

9.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de alteração dolosa da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo. A mera insurgência quanto aos limites da execução, especialmente diante da plausibilidade parcial da tese recursal, não autoriza a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

10.

Os honorários advocatícios decorrentes da rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença devem observar o grau de sucumbência efetivamente verificado após o reexame da controvérsia pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé e determinar o recálculo da execução, com observância estrita dos limites objetivos do título judicial quanto à restituição do imóvel dado como entrada, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao cumprimento de sentença admite controle do excesso de execução e da conformidade dos cálculos aos limites objetivos da coisa julgada, sem caracterizar rediscussão do mérito. 2. A conversão de obrigação alternativa em pecúnia exige estrita observância das condições expressamente previstas no título executivo judicial. 3. A divergência plausível acerca da interpretação dos limites da execução não autoriza, por si só, condenação por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 502, 503, 508, 509, §2º, 523, §1º, 525, §1º, 783 e 786.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5074304-38.2021.8.13.0024, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 26.09.2024; TJMG, AC nº 1.0000.20.512600-6/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 10.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809810-91.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: W. G. M. MARQUES - ME

AGRAVADO: CHIRLENE DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
W. G. M. MARQUES – ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0008788-38.2011.8.14.0006, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a execução nos moldes apresentados pela exequente e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Narram os autos de origem que CHIRLENE DOS SANTOS SILVA ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra W.G.M. MARQUES – ME e WAGNER GALLET MENEZES MARQUES.

Informa a autora, em síntese, que as partes celebraram, em agosto de 2010, contrato de compra e venda de imóvel residencial modelo Tangará, localizado no empreendimento Cidade Jardim II, nesta cidade. Relata que a entrega do imóvel estava prevista para janeiro de 2011.

Aduz que, como parte do pagamento, entregou à requerida uma casa situada no Condomínio Villa Veneza, devidamente quitada, além de ter adimplido as demais obrigações contratuais até julho de 2011, restando apenas o montante de R$ 25.000,00, representado por parcelas de R$ 5.000,00 em cheques.

Sustenta que a demandada não entregou o imóvel na data avençada, razão pela qual sustou os últimos cinco cheques emitidos.

Ao final, a autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira e a condição de saúde de seu marido, que se encontra paraplégico. Pleiteia, em tutela antecipada, que o requerido seja compelido, no prazo de 30 dias, a quitar o imóvel e concluir a construção da casa objeto do contrato, sob pena de multa diária, ou, alternativamente, restitua à autora o valor de R$ 541.949,63, acrescido de juros e correção monetária.

No mérito, requer a procedência integral da ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor total do negócio, a título de penalidade pela quebra contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Pleiteia, ainda, a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, além da produção de todas as provas admitidas em direito. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 761.949,63.

Acostou à inicial documentos de fls. 12/31.

Justiça gratuita indeferida à fl. 32.

Despacho à fl. 37.

Contestação às fls. 41/72, pela improcedência dos pedidos da exordial. O demandado

Wagner Gallet Menezes Marques arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

A ré W.G.M. Marques – ME apresentou reconvenção às fls. 91/103, requerendo a cobrança dos valores previstos nos cheques sustados pela autora.

Termo de audiência preliminar à fl. 124. O Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA acolheu a exceção de incompetência.

Os autos foram remetidos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor (CPC, art, 487, I) para condenar a ré a concluir a obra e entregar à demandante, dentro do prazo de 30 dias.

Em caso negativo de entrega nesse prazo, condeno a demanda a devolver integralmente os valores pagos pela demandante (caso a casa no Condomínio Villa Veneza já esteja em propriedade de terceiros, a restituição deverá ser em dinheiro), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2011), e correção monetária, pelo IGP-M, a contar da data de cada pagamento realizado.

Indefiro o pedido de indenização a título de multa.

Fica excluído o Sr. Wagner Gallet Menezes Marques da presente demanda.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2011), e correção monetária, pelo IGP-M, a contar desta decisão.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais. Condeno-a ainda a pagar honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00.

Condeno a demandada ao pagamento de 2/3 das custas processuais. Condeno-a ainda a pagar honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.600,00.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ré/reconvinte. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00, bem como ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Belém, ___ de agosto de 2017.

Interposta Apelação Cível, o recurso não foi conhecido, por deserção (123440420 – Sentença)

Certidão de trânsito em julgado (123440421 - 20/08/2024).

CHIRLENE DOS SANTOS SILVA formulou pedido de cumprimento definitivo de sentença ajuizado por em face de W.G.M. MARQUES – ME.

A exequente informa que o recurso de apelação interposto pela executada não foi conhecido por deserção, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão. Sustenta que o valor atualizado do débito perfaz R$ 2.983.845,57, conforme memória de cálculo apresentada, abrangendo restituição dos valores pagos, danos morais, custas e honorários advocatícios.

Requer a instauração do cumprimento definitivo de sentença, com intimação da executada para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Requer, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar os bens do sócio Wagner Gallet Menezes Marques, alegando abuso da personalidade jurídica e utilização da empresa para locupletamento ilícito.

Pleiteia também penhora on-line via SISBAJUD, pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e CCS, inscrição na CNIB e demais medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito (126974572 - Petição).

Instruiu o pedido com planilha de débitos apresentada pela exequente apura o valor atualizado da condenação até agosto de 2024, utilizando correção monetária pelo IGP-M e juros compensatórios simples de 1% ao mês. O cálculo considera como principal a quantia histórica de R$ 425.000,00, alcançando o montante total de R$ 2.975.096,30.

A maior parcela do débito corresponde ao item “Entrada”, referente ao imóvel do Condomínio Villa Veneza, no valor original de R$ 340.000,00, atualizado para R$ 2.434.273,35. Também foram incluídas parcelas pagas entre agosto de 2010 e julho de 2011, além de indenização por dano moral no valor atualizado de R$ 32.692,37. Não houve incidência de multa nem honorários advocatícios na planilha apresentada (126974576 - Documento de Comprovação).

A planilha de honorários advocatícios atualiza a verba sucumbencial fixada em R$ 2.400,00 até agosto de 2024, utilizando correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros legais compensatórios e moratórios. O valor atualizado dos honorários alcança R$ 6.349,27.

Após o acréscimo dos próprios honorários advocatícios de R$ 2.400,00 e da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, no valor de R$ 874,93, o débito totaliza R$ 9.624,20 (126974577 - Documento de Comprovação).

O juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital determinou a intimação da exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito, bem como a intimação da parte executada para pagamento voluntário da quantia de R$ 11.664,79 no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

A decisão ainda prevê, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução com medidas constritivas, incluindo bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, pesquisa de veículos pelo RENAJUD, penhora de bens, pesquisas patrimoniais complementares e eventual suspensão do processo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (143592552 - Despacho).

O juízo proferiu despacho retificando o valor da dívida anteriormente informado no cumprimento de sentença. Assim, onde constava o montante de R$ 11.664,79,
passou a constar o valor correto de R$ 2.983.845,57
, correspondente ao débito executado atualizado. No mais, foram mantidas integralmente as demais determinações do despacho anterior, inclusive quanto à intimação da executada para pagamento voluntário e às medidas executivas cabíveis em caso de inadimplemento (145243963 - Despacho).

A executada W.G.M. MARQUES – ME apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e sustentando que a exequente incluiu valores indevidos na planilha apresentada. Afirma que a sentença determinou apenas a devolução dos valores efetivamente pagos, limitados, segundo a impugnante, a sete cheques de R$ 5.000,00, totalizando R$ 35.000,00.

Sustenta serem indevidas as cobranças referentes à “entrada” de R$ 340.000,00 vinculada ao imóvel do Condomínio Villa Veneza, ao “crédito” de R$ 20.000,00 e a quatro parcelas de R$ 5.000,00 supostamente não quitadas, afirmando inexistir comprovação de pagamento desses valores. Aduz, ainda, que efetuou pagamentos em favor da exequente perante a Construtora Sigma Imóveis, no total de R$ 51.484,04, requerendo a compensação desses valores e o reconhecimento da quitação integral da obrigação, com extinção da execução.

A impugnante também requer a prévia liquidação da sentença, alegando iliquidez do título executivo, bem como o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requer, ainda, a revisão dos juros aplicados à execução à luz da Lei nº 14.905/2024, o afastamento da multa do art. 523, §1º, do CPC e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (148274784 - Petição).

Instrui com planilha de débito (ID. 148274785) e 2 recibos no valor de R$ 21.701,80 e 29.782,4 (Id. 148274786).

A exequente CHIRLENE DOS SANTOS SILVA apresentou manifestação em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a regularidade integral dos cálculos executados, no montante aproximado de R$ 2.975.096,30, acrescido de honorários e multa processual.

Sustenta que todos os valores cobrados decorrem de pagamentos efetivamente realizados e reconhecidos na sentença transitada em julgado, incluindo a entrada de R$ 340.000,00 referente ao imóvel do Condomínio Villa Veneza, o crédito de R$ 20.000,00 e as parcelas de R$ 5.000,00 pagas entre 2010 e 2011.

Alega que os documentos juntados pela executada na fase de cumprimento de sentença são inoportunos e visam rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, destacando que a quitação do imóvel dado como entrada foi reconhecida judicialmente. Sustenta, ainda, que não há necessidade de liquidação de sentença, pois os valores são líquidos e demonstráveis por simples cálculos aritméticos.

A exequente também desistiu, por ora, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impugnou o pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos juros da condenação e requereu a rejeição integral da impugnação.

Por fim, pleiteou a condenação da executada por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos, tentativa de enriquecimento ilícito e resistência injustificada ao cumprimento da sentença, requerendo multa de 10% sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios em igual percentual (156554240 - Petição).

Sobreveio o ato recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

1. Da Impossibilidade de Rediscussão do Mérito e da Coisa Julgada

Compulsando os autos, verifica-se que a maioria dos argumentos da executada (itens 'a', 'b', 'c', 'd' e 'e') refere-se a fatos ocorridos na fase de conhecimento. A sentença de ID 31085652 foi clara ao reconhecer o adimplemento da exequente, inclusive quanto à entrega e quitação do imóvel no condomínio Villa Veneza (entrada de R$ 305.000,00).

O art. 525, §1º, do CPC limita as matérias de defesa na impugnação. A executada pretende, por via transversa, rescindir o julgado. Opera-se aqui a
eficácia preclusiva da coisa julgada
(art. 508, CPC), que impede a rediscussão de argumentos que deveriam ter sido (ou foram) exauridos antes do trânsito em julgado.

2. Do Excesso de Execução e Prova Documental
Quanto aos valores de R$ 20.000,00 e às parcelas de 09/2010 a 12/2010, a exequente colacionou recibos (ID 31085512) devidamente assinados pela executada, os quais nunca foram objeto de incidente de falsidade ou impugnação oportuna. A alegação de "não recebimento" desacompanhada de prova de vício de consentimento no recibo não possui o condão de afastar a liquidez do título.

3. Da Desnecessidade de Liquidação e da Taxa de Juros
A sentença é plenamente líquida. O valor a ser restituído é a soma das parcelas comprovadamente pagas, dependendo apenas de cálculo aritmético, o que afasta a necessidade de liquidação (art. 509, §2º, CPC). Quanto à Lei 14.905/2024, assiste razão à exequente. A sentença transitada em julgado estabeleceu os parâmetros de juros e correção monetária sob a égide da lei anterior, constituindo
ato jurídico perfeito
. A alteração do critério nesta fase violaria a segurança jurídica e a imutabilidade da decisão.

4. Da Litigância de Má-Fé
Observo que a executada alterou a verdade dos fatos ao negar a quitação do imóvel de entrada — fato expressamente reconhecido na sentença de mérito — e ao ignorar recibos por ela mesma assinados. Ao apresentar cálculos onde se diz credora de R$ 80.000,00, mesmo tendo recebido quase a totalidade do contrato sem entregar a contrapartida, a impugnante utiliza-se do processo para objetivo ilegal (locupletamento indevido), configurando as hipóteses do
art. 80, II, III e IV do CPC
.

Ante o exposto:

1.

REJEITO TOTALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pela executada, mantendo incólume o cálculo apresentado pela exequente.

2.

CONDENO
a executada ao pagamento de multa por
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, que fixo em 2
% (dois por cento)
sobre o valor atualizado do débito exequendo, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, ante a gravidade da alteração da verdade dos fatos.

3.

CONDENO
a executada ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre a fase de impugnação, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor do excesso pretendido e rejeitado (Súmula 519 do STJ e jurisprudência correlata).

4.

DETERMINO
o prosseguimento da execução. Caso não haja o pagamento voluntário ou garantia do juízo, proceda-se à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, desde que recolhidas as custas no prazo de 15 dias, salvo se beneficiária da justiça gratuita.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

Inconformado W. G. M. MARQUES – ME recorre a esta instância aduzindo que
a sentença exequenda determinou apenas a devolução dos valores efetivamente pagos pela exequente
, consignando que a restituição em dinheiro da casa localizada no Condomínio Villa Veneza somente ocorreria caso o imóvel já estivesse em propriedade de terceiros.

Afirma que, apesar disso, a agravada apresentou planilha de cálculo atribuindo ao item “Entrada” o valor histórico de R$ 340.000,00, atualizado para mais de R$ 2,4 milhões, promovendo conversão automática da obrigação em pecúnia, em desconformidade com os limites do título executivo judicial.

Sustenta, ainda, que a execução extrapola os limites da coisa julgada, gerando enriquecimento sem causa da agravada, bem como que há inconsistência entre o valor mencionado na sentença e aquele utilizado na planilha executiva.

Defende a possibilidade de controle do excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que a interpretação do título executivo para adequar os cálculos aos seus exatos limites não implica rediscussão do mérito, mas preservação da própria coisa julgada.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar atos constritivos, inclusive SISBAJUD, bem como a suspensão da exigibilidade da multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios fixados na impugnação.

No mérito, pleiteia o reconhecimento do excesso de execução quanto à monetização do imóvel do Condomínio Villa Veneza, com exclusão da rubrica ou recálculo do débito em estrita observância ao título judicial, além do afastamento da condenação em honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a agravada CHIRLENE DOS SANTOS SILVA apresentou contraminuta defendendo a manutenção integral da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que o recurso representa mera tentativa de rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, especialmente quanto à quitação da entrada vinculada ao imóvel do Condomínio Villa Veneza e aos valores pagos no negócio jurídico, temas já reconhecidos na fase de conhecimento.

Aduz que não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, afirmando inexistir probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como perigo de dano, uma vez que a execução decorre de crédito judicial reconhecido há mais de 15 anos.

Sustenta, ainda, que a execução está amparada em cálculos aritméticos simples, sendo desnecessária liquidação de sentença, pois o título executivo contém parâmetros suficientes para apuração do débito.

No mérito, argumenta que a planilha executiva reflete corretamente a composição econômica da entrada, totalizando R$ 340.000,00, valor composto pelo imóvel do Condomínio Villa Veneza, créditos junto à empresa Lúcia Móveis e Decoração e crédito com terceiro, conforme recibo assinado pela própria agravante.

Afirma que inexiste excesso de execução e que a insurgência recursal busca apenas reabrir discussão sobre fatos e provas já estabilizados pelo trânsito em julgado.

Requer a manutenção da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a agravante alterou a verdade dos fatos ao negar recebimento de valores documentalmente comprovados, bem como a manutenção dos honorários advocatícios fixados na origem, sustentando que a impugnação possuía potencial de comprometer substancialmente a execução.

Por fim, pede o desprovimento integral do agravo de instrumento, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no Agravo de Instrumento nº 0809810-91.2026.8.14.0000 apenas para declinar da intervenção ministerial no feito. Entendeu que a controvérsia possui natureza exclusivamente patrimonial e disponível, envolvendo cumprimento de sentença referente a indenização por danos materiais e morais, inexistindo interesse público ou direito indisponível que justifique atuação do parquet.

No Id. 36871830, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 09-06-2026, às 14:00.

Em 02/06/2026, W. G. M. MARQUES - ME, peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 36957427
).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
não possibilitam
a sustentação oral em
agravos de instrumento, salvo

contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência
,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
.

Assim, é incabível sustentação oral no caso concreto, razão pela qual indefiro o pedido de retirada da pauta do plenário virtual.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da higidez da decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve os cálculos apresentados pela exequente e condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Da análise detida dos autos, entendo
assistir parcial razão à agravante
.

Cumpre assentar, inicialmente, que a controvérsia deve ser examinada à luz dos exatos limites objetivos do título executivo judicial formado nos autos da ação de conhecimento, em observância aos arts. 502, 503 e 509 do Código de Processo Civil, sendo vedado tanto à parte exequente ampliar o conteúdo condenatório quanto ao juízo da execução conferir interpretação extensiva incompatível com o comando sentencial transitado em julgado.

De acordo com a legislação processual brasileira, a certeza, a liquidez e a exigibilidade constituem pressupostos indispensáveis da execução, qualificando-se como verdadeiras condições de procedibilidade da tutela executiva, nos termos dos arts. 783 e 786 do Código de Processo Civil, tratando-se, ademais, de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição. Não há execução legítima sem título revestido de obrigação certa, líquida e exigível, razão pela qual incumbe ao Poder Judiciário exercer permanente controle acerca da conformidade do procedimento executivo aos limites objetivos do título judicial exequendo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo inviabiliza o prosseguimento da execução, inclusive quando a controvérsia decorre da inadequação do rito executivo à natureza da obrigação perseguida:

“EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSENCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar além de excesso de execução, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Inteligência do artigo 917 do CPC. Havendo controvérsia sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa a execução, esta deve ser extinta.”
(TJMG, Apelação Cível nº 5074304-38.2021.8.13.0024, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 26/09/2024, pub. 02/10/2024).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RITO PROCESSUAL PRÓPRIO - CONVERSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. Em se tratando de obrigação de fazer, não há o que se falar em certeza, liquidez e exigibilidade do título para fins de execução de quantia certa.”
(TJMG, AC nº 1.0000.20.512600-6/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 10/12/2020, pub. 10/12/2020).

No caso concreto, a pretensão deduzida na ação originária decorreu de alegado inadimplemento contratual relacionado à não conclusão da construção e entrega do imóvel adquirido pela autora no empreendimento Cidade Jardim II. Embora a petição inicial
tenha formulado pedido alternativo de restituição de valores
, a causa de pedir central da
demanda permaneceu vinculada à obrigação principal de fazer consistente na conclusão da obra e entrega da unidade imobiliária.

A sentença transitada em julgado estabeleceu, de forma expressa, duas determinações principais: a primeira, consistente na condenação da ré
“a concluir a obra e entregar à demandante, dentro do prazo de 30 dias”;
a segunda, referente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde janeiro de 2011 e correção monetária pelo IGP-M a partir da sentença.

A determinação subsidiária de “devolver integralmente os valores pagos pela demandante”, por sua vez, foi expressamente subordinada ao inadimplemento da obrigação de fazer, conforme se extrai da própria literalidade do decisum:
“Em caso negativo de entrega nesse prazo, condeno a demandada a devolver integralmente os valores pagos pela demandante”.
Ademais, a conversão da restituição em pecúnia relativamente ao imóvel situado no Condomínio Villa Veneza também restou condicionada à circunstância específica de o bem já se encontrar em propriedade de terceiros.

Desse modo, verifica-se que o
título executivo não estabeleceu condenação líquida, certa e imediatamente exigível quanto à integral devolução dos valores indicados pela exequente na fase executiva
,
tampouco autorizou conversão automática da obrigação de fazer em obrigação pecuniária sem a prévia verificação do inadimplemento da obrigação principal
.

O cumprimento de sentença foi instaurado diretamente mediante cobrança de quantia superior a R$ 2.900.000,00, fundada em memória de cálculo unilateral elaborada pela exequente,
sem que houvesse prévia demonstração do descumprimento da obrigação de fazer
, nem apuração acerca da efetiva situação jurídica do imóvel objeto da avença, especialmente quanto à conclusão da obra ou eventual transferência do imóvel dado como entrada a terceiros.

Conforme se observa dos autos originários, há inclusive referência à conclusão da obra constante do Id. Num. 31085622 – Pág. 5/Num. 31085625 – Pág. 2, circunstância que evidencia a imprescindibilidade de prévia definição acerca do cumprimento ou inadimplemento da obrigação principal antes da conversão da obrigação em perdas e danos.

Nessa perspectiva, assiste razão à agravante ao sustentar a iliquidez parcial do título executivo judicial. A hipótese não se confunde com mera operação aritmética. Antes, demanda atividade cognitiva voltada à verificação de condição expressamente estabelecida na sentença, circunstância incompatível com o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença pelo rito da execução por quantia certa.

Também merece acolhimento parcial a insurgência no tocante à inclusão automática, na planilha executiva, do valor atribuído ao imóvel do Condomínio Villa Veneza. Isso porque a sentença não reconheceu, de forma autônoma e imediata, obrigação de restituição pecuniária do referido bem, condicionando tal providência à hipótese de impossibilidade de devolução do imóvel em razão de eventual alienação a terceiros, situação que igualmente demanda prévia comprovação.

Além disso, não se mostra possível, ao menos nesta fase processual, presumir como integralmente quitadas parcelas representadas por cheques sustados, sem a correspondente demonstração inequívoca do efetivo adimplemento.
A própria narrativa da autora indica que os cinco últimos cheques foram sustados em razão do alegado inadimplemento contratual, circunstância que impede a automática inclusão desses valores na execução sem a necessária demonstração da efetiva circulação ou compensação das cártulas
.

Nessa linha, embora não se admita rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado, é plenamente cabível o controle da adequação objetiva do cumprimento de sentença aos limites do título executivo, sobretudo quando a execução extrapola comandos condicionais ou depende de prévia definição acerca da ocorrência de fatos supervenientes necessários à exigibilidade da obrigação.

Por outro lado, verifica-se que subsiste título executivo líquido e exigível quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido dos consectários definidos na sentença, bem como em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre essa parcela condenatória, inexistindo controvérsia apta a obstar o prosseguimento da execução nesse particular.

Quanto à condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que igualmente merece reforma parcial a decisão recorrida. Embora os argumentos deduzidos pela executada não tenham sido integralmente acolhidos, observa-se que a insurgência apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
não se revelou manifestamente temerária ou dissociada de fundamento jurídico minimamente plausível
, especialmente diante das relevantes controvérsias acerca da liquidez do título e dos limites objetivos da execução.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo, hipóteses que não se evidenciam de forma suficientemente segura no caso concreto.
Assim, impõe-se o afastamento da multa aplicada com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC
.

Do mesmo modo, considerando o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença nesta instância revisora, resta prejudicada a manutenção integral dos honorários advocatícios fixados em desfavor da executada sobre o excesso rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, para:

1)
acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer a iliquidez parcial do título executivo quanto à obrigação subsidiária de devolução dos valores pagos
, determinando a suspensão do cumprimento de sentença nesse particular, até que a exequente adeque o pedido executivo aos limites do título judicial e demonstre o implemento das condições previstas na sentença;

2)
mantendo-se o prosseguimento da execução apenas em relação à condenação por danos morais e honorários advocatícios correspondentes
.

3)
Afasto, ainda, a multa por litigância de má-fé imposta à agravante
, bem como os honorários advocatícios fixados em razão da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026